Tribunal: STF
Processo: MS 38758
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: DESCABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL DE MINISTRO, TURMA OU PLENÁRIO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO. SÚMULA N. 268 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.



Relatório



    1. Mandado de segurança, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 14.9.2022, por Raimundo Gomes de Moraes, “tendo como Autoridade Coatora o Excelentíssimo Senhor Ministro LUIZ FUX, do STF, RELATOR do Agravo Interno – ARE 1380831 AgR/MT” (fl. 1, e-doc.1).



O caso



    2. O impetrante sustenta que, “no caso presente, a garantia do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório previstos nos incisos LIV e LV, respectivamente, do artigo 5º da Constituição Federal restam violados, haja vista que a parte já está sofrendo prejuízo, haja vista que, conforme mencionado no RECURSO EXTRAORDINÁRIO, a SENTENÇA JUDICIAL finalizou com inúmeros erros materiais, sem a devida correção (embora interpostos os recursos devidos à época) mesmo assim não foram corrigidos, motivo do RECURSO EXTRAORDINÁRIO protocolizado em 10.06.2020 no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, esse Tribunal demorou acatar o recurso e fazer subir ao STF” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que “foi interposto o AGRAVO INTERNO protocolizado no STF em 24.05.2022, o qual foi incluído na Pauta de Julgamento de 10.06 a 20.06.2022, por ter sido negado seguimento do RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (fl. 3, e-doc. 1).



    Alega que, “considerando a negativado do pleito, o ora impetrante apresentou o PEDIDO DE DESTAQUE em petição no dia 27.06.2022, e, outra petição em 15.07.2022 apresentou o AGRAVO NO DESPACHO DENEGATÓRIO EM JULGAMENTO VIRTUAL, haja vista a previsão do artigo 1.042 do CPC, §§ 2º e 3º, para que o julgamento se realizasse no AMBIENTE PRESENCIAL, com a intimação da parte agravada, para sua manifestação, no que lhe interessar” (fl. 6, e-doc. 1).



    Informa que, “mesmo assim, o feito foi colocado em pauta para julgamento em 19.08 a 26.08,2022 conforme se depreende do VOTO do Relator inserido abaixo, e novamente, para novo julgamento no ambiente VIRTUAL, e não em ambiente PRESENCIAL, conforme requerido no AGRAVO, sem levar em conta o artigo 1.042 do CPC (conforme requerido), e, em flagrante ofensa ao Princípio de Hierarquia das LEIS, na qual as leis de menor grau devem obedecer às de maior grau, ou seja, entre a Lei Especial (CPC) e uma Resolução, para não infringir o princípio da hierarquia das leis e do devido processo legar, aplicar-se-á, PRIMEIRO, o que prevê a lei especial (CPC)” (fl. 6, e-doc. 1).



    Expõe que, “diante do andamento do ‘feito’ em ‘condição diversa’ do que havia sido requerido no AGRAVO REGIMENTAL e, nem em sintonia com a norma legal, foi protocolizada em 18.08.2022 outra petição de MANIFESTAÇÃO COMO DESTAQUE EM FACE DO JULGAMENTO VIRTUAL INCLUSO EM LISTA – REITERAÇÃO, requerendo a retirada do processo da pauta de julgamento prevista para o período de 19.08 a 26.08.2022, entretanto, mais uma vez o, ora impetrante, não logrou êxito (conforme já informado no início dessa petitória, motivo do presente MS), restando-lhe apenas, o remédio constitucional de Mandado de Segurança, com toda vênia à decisão desse tribunal, porém, precisa se fazer um julgamento justo, no presente, caso pois, como demonstrado no Recurso Extraordinário, o processo de execução é irregular, em vista de erros (não sanados pelas instâncias anteriores) durante a fase do processo de conhecimento” (fl. 7, e-doc. 1).



    Noticia que, “entretanto, o Excelentíssimo Senhor Ministro Relator manteve, praticamente, o mesmo ‘teor’ do VOTO anterior, sendo certo que, os demais Ministro seguiram o voto do relator (com espeque na Resolução 642/2019 e não na Lei Especial nº 13.105/2015), e, ainda determinando a ‘certificação do trânsito em julgado’ na data do julgamento, bem como, a consequente baixa imediata dos autos” (fl. 7, e-doc. 1).



    Assevera que, “diante dessa situação[,] impetra-se o presente Mandado de Segurança, com toda vênia à decisão desse tribunal e ao voto do Relator, para que se corrija os erros da sentença PRIMÁRIA (em contenda no Recurso Extraordinário) e que haja um julgamento justo, pois, como demonstrado no Recurso Extraordinário, que o processo de execução é irregular, em vista de erros (não sanados pelas instâncias anteriores) durante a fase do processo de conhecimento, embora tenha sido protocolizados os recursos apropriados, nos momentos adequados” (fl. 9, e-doc. 1).



    Pede “que o FEITO (ARE 1380831 AgR/MT) seja desarquivado, para possibilitar o seu processamento e julgamento do Recurso Extraordinário, na forma requerida no presente Mandado de Segurança, em atendimento aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, além de que o julgamento seja realizado em sintonia com hierarquia das leis (Lei Especial nº 13.105/2015, conforme prevê o seu artigo 1.042, §§ 2º e 3º)” (fl. 9, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Na presente impetração, põe-se em questão a validade jurídica de acórdão do Plenário do Supremo Tribunal Federal, pelo qual não conhecido o segundo agravo regimental interposto no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.380.831/MT.



    4. Consta do sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal que, em 29.4.2022, foi protocolado o Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.380.831/MT, a ele negado seguimento, em 10.5.2022, pelo Ministro Luiz Fux no exercício da Presidência, sob os seguintes fundamentos:



    “Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ‘AGRAVO INTERNO – RECLAMAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – INDEFERIMENTO LIMINAR – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO. Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que indeferiu liminarmente a reclamação, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.’



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5º, incisos X e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que os dispositivos indicados como violados no recurso extraordinário carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido: 



    (...)



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido: 



    (...)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. 



    Contra essa decisão foi interposto agravo regimental, desprovido pelo Plenário deste Supremo Tribunal em julgamento realizado na Sessão Virtual de 10.6.2022 a 20.6.2022.



    Interposto novo agravo regimental, não foi conhecido pelo Plenário deste Supremo Tribunal, em julgado com a seguinte ementa:



    “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCOGNOSCIBILIDADE DO AGRAVO INTERNO VEICULADO CONTRA ACÓRDÃO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. INTUITO PROTELATÓRIO DA PARTE RECORRENTE. BAIXA IMEDIATA. 1. O agravo interno interposto em face de decisão colegiada do Supremo Tribunal Federal é manifestamente incognoscível. Precedentes: ARE 1.088.207-AgR-segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 27/09/2018; ARE 880.625-AgR-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/05/2016; ARE 816.022-AgR-AgR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 27/05/2016; e Rcl 32.664-AgR-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/06/2020. 2. Agravo interno não conhecido, com a determinação de trânsito em julgado e a consequente baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão”.



    Esse acórdão, apontado como ato coator, transitou em julgado em 30.8.2022.



    5. Com base na Constituição e nas leis de regência, a jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de ser incabível mandado de segurança contra atos jurisdicionais das Turmas, do Plenário ou dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, ressalvada situação na qual se demonstre flagrante ilegalidade ou teratologia.



    Nesse sentido, por exemplo, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ATO COATOR. DECISÃO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CONDUCENTE À ADMISSÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal é invariável ao afirmar o descabimento de mandado de segurança contra atos provenientes de seus órgãos colegiados ou mesmo de seus membros, individualmente, no exercício da prestação jurisdicional, porquanto impugnáveis somente pelos recursos próprios ou pela via da ação rescisória, como consectário do sistema processual. Precedentes do Plenário: MS 28.635 AgR, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 19.08.2014; MS 28.097 AgR, Relator Min. Celso de Mello, DJe 01.07.2011; MS 25.070 AgR, Relator Min. Cezar Peluso, DJe 08.06.2007, e MS 21.734 AgR, Relator Min. Ilmar Galvão, DJ 15.10.1993. 2. In casu, a autoridade coatora assentou a prejudicialidade do pedido formulado pelo ora agravante tendo em vista a conclusão do julgamento dos embargos de declaração opostos no feito e o posterior trânsito em julgado do acórdão, enfrentando, com clareza, a adequação legal de sua aplicação no caso sub examine. 3. Consectariamente, o caso concreto não caracteriza excepcionalidade flagrante que pudesse justificar a admissão do mandado de segurança contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal, máxime à luz do firme posicionamento desta Corte no sentido da absoluta impossibilidade de utilização da via mandamental como sucedâneo recursal. 4. Agravo interno DESPROVIDO por manifesta improcedência, com aplicação de multa de 2 (dois) salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º) (Mandado de Segurança n. 35.726-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 17.9.2018)”.



    “Não cabe mandado de segurança contra julgamentos impregnados de conteúdo jurisdicional, não importando se monocráticos ou colegiados, proferidos no âmbito do Supremo Tribunal Federal. É que tais decisões, ainda quando emanadas de Ministro-Relator, somente serão suscetíveis de desconstituição mediante utilização dos recursos pertinentes, ou, tratando-se de pronunciamentos de mérito já transitados em julgado, mediante ajuizamento originário da pertinente ação rescisória. Precedentes (Agravo Regimental no Mandado de Segurança n. 28.097, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 1º.7.2011)”.



    “AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não admitir, salvo em situações excepcionais, mandado de segurança contra as suas próprias decisões jurisdicionais, inclusive as proferidas por qualquer de seus Ministros, uma vez que esses atos só podem ser reformados por via dos recursos admissíveis, ou, em se tratando de julgamento de mérito com trânsito em julgado, por meio de ação rescisória. II Agravo regimental a que se nega provimento (Agravo Regimental no Mandado de Segurança n. 30.427, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 3.6.2011)”.



    Confiram-se também as seguintes decisões monocráticas: MS n. 31.088/DF, de minha relatoria, DJe 14.2.2012; MS n. 31.740/BA, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 7.12.2012; MS n. 31.699/RN, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.11.2012; e MS n. 31.638/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 1.10.2012.



    6. Aplica-se ao caso, por interpretação extensiva e reiterada deste Supremo Tribunal, a Súmula n. 606, pela qual não cabe habeas corpus contra ato de colegiado deste Supremo Tribunal.



    Sobre o tema, veja-se excerto do acórdão prolatado no habeas corpus n. 86.548/SP, Relator o Ministro Cezar Peluso (DJe 19.10.2008), em que elucidado o propósito da orientação:



    “De fato, da análise dos precedentes que conduziram à edição da súmula 606 , vê-se que um dos seus fundamentos é a reverência ao princípio da gradação judiciária ou da hierarquia, na medida em que seria inconcebível que juiz ou, por meio de órgão fracionário colegiado ou não, tribunal ordenasse a si mesmo fazer ou proceder de alguma forma (cf. HC nº 56.577, Rel. Min.Cordeiro Guerra, RTJ 88/477)” (Plenário).



    7. Não se descuida que, na espécie vertente, trata-se de mandado de segurança, não de habeas corpus. Entretanto, a jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou entendimento no sentido da aplicação extensiva da Súmula n. 606 aos mandados de segurança nos quais aponta-se como autoridade coatora Ministro do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido, por exemplo, as decisões monocráticas proferidas nos Mandados de Segurança n. 38.209, de minha relatoria, DJe 21.9.2021; n. 37.026, Relator o Ministro Marco Aurélio, Dje 24.3.2020 e n. 33.023, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 23.6.2015. 



    8. Ainda que se pudesse admitir superáveis aqueles óbices, o que não se dá, na espécie, é de se enfatizar que o julgado apontado coator transitou em julgado em 30.8.2022, com a baixa definitiva dos autos na mesma data. Nos termos da Súmula n. 268 deste Supremo Tribunal, “não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado”.



    Ausentes os requisitos legais autorizadores desta impetração, impõe-se o indeferimento do mandado de segurança, nos termos do art. 10 da Lei n. 12.016/2009.



    9. Pelo exposto, na esteira da consolidada jurisprudência deste Supremo Tribunal, indefiro o presente mandado de segurança, nos termos do art. 10 da Lei n. 12.016/2009 e do § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Encaminhe-se cópia desta decisão ao Ministro Luiz Fux.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora